Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECONVENÇÃO. MAJORAÇÃO ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da litigância de má-fé em razão de ofensa ao dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, deve estar comprovado que de maneira claramente intencional a parte apresentou de forma falseada a verdade. O fato do juiz valorar de forma diferente as provas, acolher ou não a versão exposta pela parte, não equivale a mentira intencional que subsidia a aplicação das penas pela litigância de má-fé.
2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. O simples argumento de elevada capacidade contributiva de um dos genitores, por si só, não justifica o aumento do valor dos alimentos se não for comprovado o aumento da necessidade real do alimentando, visto que para fazer frente aos gastos de sua sobrevivência e atividades habituais deve contribuir de igual forma ambos os genitores, bem como, agora, maior de idade, pode concorrer o próprio alimentando.
5. A surrectio é fenômeno jurídico decorrente do princípio da boa-fé objetiva e prevê a ampliação do conteúdo obrigacional a recair sobre a parte que, com sua atitude, por considerável período de tempo, estabelece situação jurídica em contradição ao que foi anteriormente convencionado.
6. Para que seja verificada a sua ocorrência, é necessário o exercício continuado da situação jurídica inversa à convenção; por considerável lapso de tempo; a existência de condições objetivas que permitam aferir a constituição do novo direito, e a inexistência de previsões negativas impedindo a surrectio.
7. Não havendo cumprimento voluntário e espontâneo por considerável período de tempo, e, ainda, havendo previsão expressa de que a quitação do débito não corresponderia a novação do valor dos alimentos devidos pelo genitor, não há que se falar em ampliação do conteúdo obrigacional a recair sobre ele.
Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.